Tribunal: TRF3
Processo: 5003281-60.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
320/549)

5003281-60.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003281-60.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE DA CONCEICAO SANTOS - SP301278-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 149 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural supostamente exercido em regime de economia familiar. A sentença fundamentou-se na fragilidade do início de prova material apresentado, considerando a prova testemunhal insuficiente para comprovar o labor campesino. O recorrente alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do tempo rural e a condenação do INSS em danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a admissibilidade da preliminar de cerceamento de defesa fundada em suposto indeferimento de prova testemunhal; (ii) aferir se os documentos apresentados em nome do genitor (comprovantes de propriedade de terras) constituem início de prova material idôneo para, corroborados por prova testemunhal, comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar; (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais decorrentes do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece conhecimento por falta de interesse recursal, uma vez que a instrução processual foi regularmente realizada, com a efetiva oitiva das testemunhas arroladas pela parte, inexistindo o alegado indeferimento da prova oral.

4. Para o reconhecimento do tempo de serviço rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ). Embora documentos em nome de terceiros do grupo familiar sejam admissíveis, a apresentação isolada de comprovantes de propriedade rural (ITR/CCIR) em nome do genitor apenas atesta o domínio da terra, não comprovando, por si só, o efetivo exercício da atividade campesina em regime de economia familiar pelo filho, nem a indispensabilidade de seu trabalho para a subsistência do grupo.

5. Inexistindo outros documentos contemporâneos que vinculem a parte autora à faina rurícola, a prova testemunhal permanece isolada e desprovida de lastro material suficiente para estender sua eficácia probatória por todo o período pleiteado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. O indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário na via administrativa, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo, em regra, mero aborrecimento, salvo comprovação de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, não verificada na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. Carece de interesse recursal a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal quando o ato instrutório foi efetivamente realizado na origem. 2. A mera apresentação de comprovantes de propriedade de imóvel rural em nome de integrante do grupo familiar, desacompanhada de outros elementos materiais contemporâneos que evidenciem o efetivo exercício da atividade campesina, constitui início de prova material frágil, insuficiente para autorizar o reconhecimento de tempo de serviço rural com base exclusivamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula 149 do STJ."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII e 55, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003281-60.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE DA CONCEICAO SANTOS - SP301278-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GILBERTO DOS SANTOS SILVA em face de sentença (Id. 281301195) que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural.

Na sentença recorrida, o Juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido de reconhecimento de labor rural (período de 01/01/1980 a 15/03/1997) na ausência de início de prova material idôneo, considerando que os documentos apresentados, consistentes em ITR em nome do genitor, não seriam suficientes para comprovar o efetivo exercício da atividade campesina em regime de economia familiar pela parte autora, nem sua indispensabilidade para o sustento do grupo. Consequentemente, não foi atingido o tempo de contribuição necessário para a inativação. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (Id. 281301201), a parte autora alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, defende a existência de início de prova material robusto, corroborado pela prova oral, apto a demonstrar o labor rural no período pleiteado. Requer a reforma da sentença para averbação do tempo de serviço, concessão do benefício, a condenação do INSS em danos morais e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, aprecio a admissibilidade do recurso interposto.

A parte apelante alega cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, o que teria prejudicado a demonstração do labor rural.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a instrução processual foi devidamente realizada. Consta do feito o Termo de Audiência (Id. 281301165), datado de 02/03/2023, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora.

Nesse cenário, a alegação recursal de cerceamento por indeferimento da prova oral dissocia-se da realidade fática do processo. Tendo a prova sido efetivamente produzida, falece à parte autora interesse recursal neste ponto, ante a ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado (anulação para realizar ato já consumado).

O mesmo se pode dizer do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o qual já foi deferido pelo magistrado de primeiro grau (Id. 281301098).

Dessa forma, não conheço do recurso quanto à alegação de cerceamento de defesa e deferimento da justiça gratuita.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação quanto às demais questões.

Do Mérito

1. Do Tempo de Serviço Rural (01/01/1980 a 15/03/1997)

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do tempo de serviço rural supostamente exercido pelo autor, em regime de economia familiar, no período de 01/01/1980 a 15/03/1997.

Para a comprovação do tempo de serviço rural, o art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91 exige a apresentação de início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, conforme entendimento pacificado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário").

Embora a jurisprudência admita que documentos em nome de terceiros do grupo familiar (como o genitor) sirvam como início de prova material, é imprescindível que tais documentos sejam contemporâneos aos fatos e evidenciem, ainda que indiciariamente, a condição de segurado especial do requerente ou do grupo familiar.

No caso em apreço, a documentação apresentada pela parte autora restringe-se, essencialmente, a comprovantes de propriedade de imóvel rural (ITR e IR) em nome de seu genitor (Ids. 281301093 e 281301094), relativo aos anos de 1994 a 2015. Também foram apresentados documentos no nome do autor correspondentes a Declaração do Exercício de Atividade Rural do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xique-Xique, emitida em 2017 e assinada pelo Presidente da entidade, assim como ITR/IR dos anos de 2013 a 2015 (Id. 281301095).

Ocorre que a mera titularidade de propriedade rural pelo genitor não constitui, isoladamente, prova cabal do efetivo exercício da atividade campesina em regime de economia familiar por todos os membros da família, tampouco da indispensabilidade do trabalho do autor para a subsistência do grupo. A propriedade da terra é um dado dominial, que não se confunde necessariamente com a exploração direta e pessoal da atividade rurícola nos moldes do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91.

Da mesma forma, a Declaração do Sindicato sem homologação do Ministério Público/INSS e sem outros documentos que a sustentem, tais como carteira de associado ou comprovantes de pagamento de mensalidades, mostra-se extremamente frágil para comprovação do labor rural.

Ressalte-se, ainda, a ausência de outros documentos contemporâneos que pudessem vincular o autor à faina rural no longo período pleiteado (quase 17 anos), tais como notas fiscais de comercialização de produção agrícola, certidões de nascimento ou casamento com qualificação de lavrador do genitor ou do próprio autor ou fichas de inscrição em escolas rurais.

Diante da fragilidade do início de prova material, a prova testemunhal produzida em audiência (Id’s. 281301170 a 281301188), por si só, não possui força suficiente para suprir a exigência legal e estender a eficácia probatória para todo o interregno postulado.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de averbação do tempo rural, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Prejudicada a análise dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, eis que, sem o cômputo do período rural, o autor não atinge o tempo mínimo necessário em nenhuma das regras de transição vigentes, mesmo com a possibilidade de reafirmação da DER, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau.

2. Do Dano Moral

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão também não merece acolhida.

Primeiramente, mantida a improcedência do pedido principal (reconhecimento do tempo rural e concessão do benefício), não há que se falar em ato ilícito praticado pela autarquia previdenciária ao indeferir o requerimento administrativo.

Ademais, é entendimento consolidado na jurisprudência que o indeferimento ou o cancelamento de benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável, caracterizando-se, em regra, como mero aborrecimento, salvo se comprovada ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos.

3. Dos Honorários Advocatícios Recursais

Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e que foi integralmente desprovido na parte conhecida, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora, fixados na sentença em 10% (dez por cento), para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação da parte autora e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 149 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural supostamente exercido em regime de economia familiar. A sentença fundamentou-se na fragilidade do início de prova material apresentado, considerando a prova testemunhal insuficiente para comprovar o labor campesino. O recorrente alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do tempo rural e a condenação do INSS em danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a admissibilidade da preliminar de cerceamento de defesa fundada em suposto indeferimento de prova testemunhal; (ii) aferir se os documentos apresentados em nome do genitor (comprovantes de propriedade de terras) constituem início de prova material idôneo para, corroborados por prova testemunhal, comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar; (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais decorrentes do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece conhecimento por falta de interesse recursal, uma vez que a instrução processual foi regularmente realizada, com a efetiva oitiva das testemunhas arroladas pela parte, inexistindo o alegado indeferimento da prova oral.

4. Para o reconhecimento do tempo de serviço rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ). Embora documentos em nome de terceiros do grupo familiar sejam admissíveis, a apresentação isolada de comprovantes de propriedade rural (ITR/CCIR) em nome do genitor apenas atesta o domínio da terra, não comprovando, por si só, o efetivo exercício da atividade campesina em regime de economia familiar pelo filho, nem a indispensabilidade de seu trabalho para a subsistência do grupo.

5. Inexistindo outros documentos contemporâneos que vinculem a parte autora à faina rurícola, a prova testemunhal permanece isolada e desprovida de lastro material suficiente para estender sua eficácia probatória por todo o período pleiteado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. O indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário na via administrativa, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo, em regra, mero aborrecimento, salvo comprovação de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, não verificada na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. Carece de interesse recursal a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal quando o ato instrutório foi efetivamente realizado na origem. 2. A mera apresentação de comprovantes de propriedade de imóvel rural em nome de integrante do grupo familiar, desacompanhada de outros elementos materiais contemporâneos que evidenciem o efetivo exercício da atividade campesina, constitui início de prova material frágil, insuficiente para autorizar o reconhecimento de tempo de serviço rural com base exclusivamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula 149 do STJ."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII e 55, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação da parte autora e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão